Tribunal: TJES
Processo: 0008983-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA:
APELA
ÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
DE VITÓRIA
– VALOR DA MULTA APLICADA –
DESPROPORCIONALIDADE
–
INOBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO
DO
CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA
PENALIDADE ADMINISTRATIVA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório,
que
não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2
.
Nesse contexto, verific
a-se
que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de
R$ 5
7.272,39
(cinquenta
e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
)
, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

3
.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
é firme
no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
.

Além disso, apesar de o
Decreto Municipal nº 11.738/03
apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção,
o que leva, de igual modo, ao desprovimento do recurso interposto pelo ente público.

5
.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008983-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELA
ÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
DE VITÓRIA
– VALOR DA MULTA APLICADA –
DESPROPORCIONALIDADE
–
INOBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO
DO
CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA
PENALIDADE ADMINISTRATIVA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório,
que
não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2
.
Nesse contexto, verific
a-se
que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de
R$ 5
7.272,39
(cinquenta
e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
)
, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

3
.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
é firme
no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
.

Além disso, apesar de o
Decreto Municipal nº 11.738/03
apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção,
o que leva, de igual modo, ao desprovimento do recurso interposto pelo ente público.

5
.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
A
pelação
C
ível interposta
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
sentença
de fls.
296/299-v
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o

de Direito
da

5
ª Vara d
e
Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Pú
b
licos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória – ES,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória
ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal no
s
Processo
s
Administrativo
s
nº
2851/12, 965/2012; 263/2012 e 2732/12
para
50% do valor originariamente arbitrado (
R$
57.272,39)
. Nesses termos,
considerando ter havido sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento das custas processuais
na proporção de 50% para cada
e
de
honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da
multa reduzida
.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta em suas razões ID 7522440 em síntese, que
(1)

a

multa administrativa foi fixada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela sentença apelada se deu de forma subjetiva;
(2)
ao reduzir a multa arbitrada com base na proporcionalidade e razoabilidade, o juízo de primeiro grau afastou a aplicação da legislação de regência e violo o disposto na Súmula Vinculante nº 10
.

Nesses termos, pede o provimento do apelo interposto e a reforma da sentença apelada, com a manutenção do valor da multa aplicada originalmente.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A
sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado,
de

R$
57.272,39
para
50% desse valor (
R$
28.636,19)
,
tendo o Município de Vitória
se insurgi
do
contra
a mesma, ao
argument
o
de

que a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade
.

Observa-se que a referida multa foi aplicada em razão da constatação de prática de conduta que atenta especialmente contra os artigos 39, inciso V do CDC e 12, VI do Decreto Federal nº 2.181/1997,
em razão de cobrança indevida em contratos de financiamento (tarifa de cadastro, registro de contrato e serviços de terceiros) e que ocasionaram a instauração dos Processos Administrativos
nº
2851/12, 965/2012; 263/2012 e 2732/12
.

Especificamente sobre o valor da penalidade é firme a orientação deste E. TJ no sentido de que
“Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018). No mesmo sentido: (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

A jurisprudência desta Corte admite a revisão judicial da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

No presente caso, em que pese o órgão de proteção consumerista ter observado os critérios pré-estipulados na legislação para fixação do valor da multa, o
quantum
demonstrou-se desproporcional
em
face
d
a infração praticada.

O art. 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o dispositivo subsequente (art. 57 do CDC) estabelece três critérios para a gradação da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o art. 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico, com vistas a impelir o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 5
7.272,39
(cinquenta
e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
), revela-se, de fato, excessivo, e desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade, exigidas na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação
consumerista
determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção.

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor originário, revela-se desarrazoada frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para
50% do valor originário
, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Para corroborar:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal em 50% (cinquenta por cento) do valor originário.
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Recurso conhecido e improvido.
Em razão da negativa de provimento, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela apelada para 15% (quinze por cento).
(TJ-ES - A
pelação
: 0023046-25.2015.8.08.0024, Relator
a
:
Débora Maria Ambos Correia da Silva
,
3º
Câmara Cível, Data de Julgamento:
15/04/24
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - A
pelação
: 0023330-62.2017.8.08.0024, Relator:
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
3º
Câmara Cível, Data de Julgamento:
19/07/23
).

Nesse sentido,
conclui-se que a redução do
quantum
originalmente fixado pelo PROCON a título de multa,
para
50%, condiz com os critérios elencados pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto Federal nº 2.181/1997.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados em favor a financeira apelada para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando a complexidade e a duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.